Tribunal: TJMT
Processo: 0008136-31.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008136-31.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GEOMETRICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 86.915.162/0001-75 (APELANTE), VERISSIMO ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 049.653.668-08 (APELANTE), RAYLE SANTANA BARBOSA - CPF: 527.655.202-91 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 206.950.711-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), RAYLE SANTANA BARBOSA - CPF: 527.655.202-91 (APELANTE), WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 206.950.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERISSIMO ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 049.653.668-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOMETRICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 86.915.162/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: (i) obscuridade, (
ii
) omissão, (
iii
) contradição e/ou (
iv
) erro material.

2. Não sendo verificados vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o
decisum
recorrido abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide, impõe-se a rejeição do recurso oposto, por inadequação da via eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos p
or
RAYLE SANTANA BARBOSA

contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o fundamento de que
“
o reconhecimento
da prescrição intercorrente SOMENTE ocorreu após diversas medidas da parte
Executada — representado pela ora Embargante — e sob RESISTÊNCIA
EXPRESSA do Estado de Mato Grosso, ora embargado. (...) Nessa linha de ideias, houve pretensão resistida por parte do Estado de Mato Grosso e a efetiva sucumbência, apta a ensejar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
”
.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id.
222170694
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
p
or
RAYLE SANTANA BARBOSA

contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir a matéria, o que, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, não é autorizado por esta via.

Isso porqu
e
a parte embargante defende a possibilidade de
condenação da parte vencida
a
o
pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que, no caso concreto, tenha sido reconhecida a prescrição
intercorrente
.

Todavia, conforme consignado no
decisum
embargado, “
a
c. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 2.025.303/ DF, firmou entendimento de que após alteração do art. 921, §5o do CPC, pela Lei n.o 14.195, de 26 de agosto de 2021, a extinção do processo por prescrição intercorrente impede a condenação em honorários
” (Id.
218037673
).

Logo,
considerando que a sentença foi proferida em 26.08.2023 (Id. 202648754), ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Lei n. 14.195/21, em 26.08.2021, deve ser aplicado o art. 921, §5o do CPC com sua nova redação.

Trata-se, portanto, de análise objetiva que dispensa maiores explicações.

Conclui-se, assim, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos p
or
RAYLE SANTANA BARBOSA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024